Tribunal: STF
Processo: ARE 1387475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. INADIMISSÍVEL INTERPRETAÇÃO DIVERSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS A SEREM PAGOS NO POR PLANTÃO TRABALHO. PERITOS DA POLITEC. AGRAVO PROVIDO. 1) Observa-se que restou decidido que o Estado do Amapá deve pagar aos agravantes a indenização correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional noturno e 50% (cinquenta por cento) de acréscimo em relação à hora normal de trabalho, relativos ao último quinquênio e ao período vencido no decorrer da ação, com os valores a serem colhidos em liquidação por artigos, ficando excluído da condenação o adicional por tempo de serviço. 2) Não pode haver inovação em coisa julgada e não há como indeferir a implementação do pagamento das horas extras e do adicional noturno a cada plantão trabalhado, posto que o direito ao recebimento de tais verbas salariais já foi reconhecido na sentença e confirmado por este E.TJAP 3) Por força também da coisa julgada, não se pode discutir o limite das horas extras a serem trabalhadas para o devido pagamento, pois nada foi estabelecido na sentença. 4) A sentença incluiu o pagamento das horas extras e do adicional noturno também ao período vencido no decorrer da ação e para evitar que a presente execução se prolongue eternamente, o Estado deverá incluir na folha de pagamento dos agravantes as referidas verbas salariais a cada plantão realizado. 5) Agravo Provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 783172 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 276), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/06/2010.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente